Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014788-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (PACIENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPERTINÊNCIA – MÉDICO RESPONSÁVEL COMPÕE GRUPO DE RISCO – EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – IRRELEVANTES AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão por não realização do exame de corpo de delito, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus.

Eventuais irregularidades na realização do flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

É irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis de forma isolada do acusado para a revogação do cárcere, quando configurado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vanderlei Goncalves Junior
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante indica que há ilegalidade no flagrante, pois o paciente teria sido agredido e o exame de corpo de delito não fora realizado.

Assinala que os requisitos do art. 312 do CPP não foram atendidos na decretação da prisão preventiva, e que o paciente é trabalhador, primário e possuidor de endereço fixo, o que possibilita a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela colocação do paciente em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 50308469).

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 50510962).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 51961988).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 52408987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Analisando com cautela a decisão censurada, verifico que no dia 28 de junho de 2020 o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, constando no
decisum
os seguintes termos:

“(...)
2. Lido o auto de prisão, não identifiquei vícios ou irregularidades que pudessem comprometer a legalidade da prisão, pelo qual estando formalmente perfeito o auto, HOMOLOGO-O, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

3. Consigno, por oportuno, que deixo de realizar a audiência de custódia determinada pela Resolução n. 213/2015-CNJ e pelo Provimento n° 12/2017-CM, quanto ao presente Auto de Prisão em Flagrante, autorizado pela Portaria-Conjunta n. 399/2020, que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

4. Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do autuado.

5. A princípio cabe mencionar que a prisão preventiva é medida excepcional, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a presença concomitante de alguns requisitos.

6. Sobre tais requisitos necessários para decretação e manutenção da prisão preventiva, o douto doutrinador Guilherme de Souza Nucci, leciona que:

7. Para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

8. Pois bem. No presente caso, em análise aos autos, tenho por presentes, de forma concreta, as circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar com relação ao flagrado Vanderlei Gonçalves Junior.

9. Isso porque há fortes indícios de que ele praticou os delitos previstos nos artigos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

10. Com efeito, os indícios suficientes de autoria e materialidade decorrem dos elementos de prova acostados aos autos. Neste sentido, o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, o depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem, auto de apreensão e laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2020.007149-01, o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e canabinóides.

11. É de ressaltar que as substâncias entorpecentes encontradas em posse do autuado se encontravam separadas em tabletes e na sequencia foram encontradas balança de precisão e diversas substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) separadas em porções e tabletes, bem como doze munições de calibre .38, conforme auto de prisão em flagrante/termo de apreensão, corroborando os indícios de traficância.

12. Cumpre destacar, também, que a pena máxima do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ultrapassa quatro anos de reclusão, de forma que a segregação encontra amparo legal, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

13. Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que, no caso em tela, consiste na garantia da ordem pública, a fim de assegurar que o acusado não se envolva no cometimento de novos crimes, como também para assegurar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

14. Com efeito, o flagrado ostenta outras passagens criminais, consoante antecedentes criminais anexo.

15. Dessa forma, necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, pois é provável que uma vez solto, volte a delinquir, imbuído do intuito financeiro que o tráfico proporciona, além de gerar um risco social evidente, diante do vício que acarreta e para alimentá-lo, os usuários acabam cometendo delitos na cidade, o que recomenda o encarceramento provisório do mesmo como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

16. Logo, até que venham aos autos maiores informações acerca dos fatos, necessário o encarceramento provisório para fins de se resguardar a garantia da ordem pública.

17. Nessa perspectiva, tendo em vista que a manutenção da prisão do indiciado, está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.

18. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Vanderlei Gonçalves Junior em PRISÃO PREVENTIVA, por se tratar de medida que se impõe, ao menos por ora (...)”
(Id. 50308471, pp. 65-69).

A medida supracitada foi tomada em regime de plantão, e foi mantida após o pedido de revogação realizado pela Defensoria do Estado de Mato Grosso, ratificado pelo advogado aqui impetrante (Id. 50308471, pp. 7-8).

Entretanto, por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, ficou consignado que não há ilegalidade na hipótese de inobservância dos prazos para a realização da audiência de custódia, conforme se vê:

“(...)
Esse ponto desconsidera dificuldades práticas
locais de várias regiões do país, (...), bem como
dificuldades logísticas
decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)” – vide: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf - destaquei.

Não fosse o bastante, observo que o magistrado plantonista justificou a não realização da solenidade em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus, com a finalidade de evitar a propagação da doença, o que atende ao exposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Logo, não verifico qualquer irregularidade por não ter sido realizada a audiência de custodia, porquanto a temática se encontra pacificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, por meio do enunciado orientativo n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, veja-se: “27.
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Acerca da ausência de realização do exame de corpo de delito, constato que este foi requisitado pelo delegado conforme documento em Id. 50308471, p. 99, contudo a técnica em necropsia anotou que o “
médico plantonista não atende perícias em vivos, pois está no grupo de risco para a Covid-19
”.

A pandemia atual é situação excepcional, e demanda esforços para evitar a propagação da doença Covid-19, logo, malgrado a impossibilidade do médico da localidade em realizar o exame de corpo de delito, não constato qualquer irregularidade no caso, já que, conforme mencionado, quando convertida a prisão em flagrante em preventiva ficam superadas as alegações de ilegalidade referentes àquela.

Com relação aos requisitos do decreto preventivo, depreendo que os indícios de autoria estão fundamentados em elementos concretos dos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, este está alicerçado na reiteração delitiva do paciente, pois ele está sendo processado pela prática de outro delito na comarca de Nova Mutum/MT, o que se encontra em consonância com o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, o magistrado, em análise ao pedido de revogação da medida, indicou que a ordem pública deve ser observada diante da “
natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (7.995,0g de “maconha” e 340,0g de “cocaína”), juntamente com uma balança de precisão, “um papel de anotação das entregas” e “12 (doze) unidade(s) de munições de calibre .38 intactas acondicionadas em um baleiro
(...)”.

Sobre os predicados pessoais positivos do paciente, convém salientar que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Noutro lado, descabe a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, já que a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente demonstrada e fundamentada.

Sobre o tema, colaciono trecho do seguinte julgado desta Câmara: “
Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia
. (...) (
HC
12972/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 9.3.2016)”.

Diante do exposto, considerando a legalidade verificada na prisão do paciente, não há falar em relaxamento, revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020